Tribunal: TJBA
Processo: 0508065-75.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508065-75.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros Advogado(s): GEOVANNA SEGATTO DE MOURA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA APELADO: ISAAC NEWTON CARNEIRO DA SILVA e outros (2) Advogado(s):ALESSIA PAMELA BERTULEZA SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE LOTE NÃO EDIFICADO. OMISSÕES VERIFICADAS. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que, ao julgar rescisão contratual por atraso na entrega de lote não edificado, determinou a devolução de valores com incidência cumulada de INPC e juros de 1% ao mês, além de fixar condenação por lucros cessantes e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação vinculante do Tema 1368/STJ, que determina o uso exclusivo da Taxa Selic; (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não afastar a presunção de lucros cessantes (Tema 996/STJ) por se tratar de lote não edificado; e (iii) saber se a condenação em danos morais carece de fundamentação quanto à existência de ato ilícito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Omissão configurada quanto aos consecutários legais. Nos termos do Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça, a Taxa Selic engloba simultaneamente a correção monetária e os juros de mora, devendo ser aplicada de forma exclusiva às dívidas de natureza civil para evitar remuneração excessiva e cumulação indevida de índices. 4. Omissão verificada quanto aos lucros cessantes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a presunção de prejuízo pela privação do uso quando o imóvel consiste em lote não edificado. A condenação exige a demonstração de prejuízo direto ou finalidade econômica frustrada pelo atraso, elementos probatórios ausentes no caso concreto. 5. Inexistência de omissão quanto à condenação por danos morais. O julgado embargado enfrentou expressamente a matéria, configurando o dever de indenizar a partir da violação à boa-fé objetiva e da lesão ao consumidor pelo atraso prolongado e cobrança indevida. Os embargos não se prestam à mera rediscussão do mérito. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic e afastar a condenação em lucros cessantes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0508065-75.2014.8.05.0080, em que figuram como apelante ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros e como apelada ISAAC NEWTON CARNEIRO DA SILVA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema